Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710952-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: T. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CARLA DE SOUZA CASTRO AMARAL DESPACHO Transfira-se o valor depositado (ID 35246626) para a conta indicada pela agravante (representada por ANA CARLA DE SOUZA CASTRO AMARAL, CPF 698.653.881-20, BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE 238391-8, AGÊNCIA 3596-3, CHAVE PIX* CPF 698.653.881-20), a fim de que possa custear o tratamento deferido, devendo, no prazo de 15 (quinze) dias, prestar contas de cada desembolso mediante a juntada das respectivas notas fiscais. Intime-se a agravada, SUL AMERICA, para que se manifeste sobre o orçamento apresentado pela agravante relativamente ao medicamento canabidiol (ID 35552643), procedendo ao depósito judicial do valor respectivo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator